Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733384-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MODESTO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ART. 5o, LXXIV, DA CF/88. ART. 373, CPC. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO OPORTUNA DO RECURSO CABÍVEL. INÉRCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA PROFERIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FULCRO NO ART. 330, IV C/C ART. 485, I, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, §1o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Indeferida a justiça gratuita à parte que não comprova sua hipossuficiência financeira, na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88, cumpre ao interessado arcar com o pagamento das custas processuais atendendo à emenda facultada. 2. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inercia lhe seja favorável. 3. Cumpria à parte interessada, após o indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade, interpor o recurso cabível de modo a viabilizar a possível revisão do ato judicial, o que não ocorreu. Ademais, em nenhum momento justificou de forma adequada a inércia em cumprir a emenda à inicial, nos termos da emenda facultada pelo juízo a quo. 3.1. A ausência de resposta aos pedidos de emenda à inicial é circunstância que enseja a extinção do feito pelo indeferimento da inicial, como acertadamente fundamentou o Juízo de origem, em atenção ao art. 330, IV c/c art. 485, I, CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, demonstrada a insuficiência de recursos como motivo da desistência da ação, caberia apenas o cancelamento da distribuição, de modo que a determinação para pagamento das custas sob pena de inscrição na dívida ativa não encontra respaldo legal. Acrescenta que não houve sequer ordem para a citação da recorrida, razão pela qual a exigência ofende, inclusive, a razoabilidade, vez que não houve processamento da causa, com formação da relação processual, nem mesmo ordem judicial para a citação da recorrida sobre a existência do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. b) artigos 98, §5o, e 99, §3o, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que demonstrou nos autos, desde a distribuição de sua exordial, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua própria subsistência. Pugna, assim, pela concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, outrossim, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 98, §5o, e 99, §3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a não comprovação da alegada hipossuficiência financeira da parte recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030